Tribunal: TJDFT
Processo: 0740602-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0740602-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE DE RIBAMAR PEREIRA RIBEIRO DECISÃO DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA E INDEFERIMENTO DE PEDIDO INCIDENTAL DE EFEITO SUSPENSIVO Os presentes autos versam sobre agravo de instrumento interposto pelo executado, Distrito Federal, contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018), acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada apenas “para determinar que, na apuração dos cálculos, sejam observados os seguintes parâmetros: (i) desde a citação até 8/12/2021, utilização do IPCA-e, a partir da data em que as parcelas deveriam ter sido pagas e juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, consoante o artigo 1o- F da Lei n. 9.494/1997; e, a partir de 09/12/2021, deverá ser utilizada a SELIC (que engloba correção e juros de mora), por força do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021” (ID 249508158). Alega, em síntese, que: 1) o título executivo é inexigível, por se tratar de coisa julgada inconstitucional, diante da ausência de prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1o, CF; Tema 864/STF); 2) os critérios de atualização são incorretos, especialmente quanto à aplicação da Selic sobre o débito consolidado, sob pena de bis in idem; 4) há excesso de execução; 5) é inviável a expedição de requisitório antes do trânsito em julgado da impugnação, ante a inexistência de parcela incontroversa (Tema 28/STF). Requer “a) Liminarmente, imediata suspensão do cumprimento de sentença; b) Subsidiariamente, que seja sobrestado/cancelado o pagamento/expedição de quaisquer requisitórios com base em supostos "valores incontroversos", haja vista que não há valores incontroversos na presente execução, considerando que se discute a própria exigibilidade do título, não se aplicando ao feito o Tema 28 da RG do STF; (...) d) O reconhecimento da inexigibilidade do título, nos termos da fundamentação supra; e) O reconhecimento da ausência de obrigação de pagar, posto que a ação coletiva dizia respeito apenas à obrigação de fazer, cumprida em abril de 2022; f) No mérito, requer a reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso de execução, determinando que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo, sendo inconstitucional, inclusive com a declaração incidental da inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução 303/2019 do CNJ.” Indeferi o efeito suspensivo (ID 76541259). O executado/agravante noticiou a atribuição de efeito suspensivo à Ação Rescisória n. 0746148-85.2025.8.07.0000, que busca desconstituir o título executivo em questão, e requereu a suspensão do agravo de instrumento e do cumprimento de sentença de origem até o julgamento do mérito daquela demanda. O exequente/agravado foi intimado para se manifestar sobre os referidos pedidos (ID 79486116). Posteriormente, o executado/agravante formulou pedido incidental de atribuição de efeito suspensivo ao agravo, para que fosse determinada a suspensão do cumprimento de sentença de origem (ID 79829739). O exequente/agravado, apresentou contrarrazões, em que pugnou pelo indeferimento do efeito suspensivo (ID 79829739). É o breve relato. No que concerne ao pleito de sobrestamento dos autos recursais, com razão o executado/agravante. Na decisão proferida em 09/12/2025, o e. Desembargador relator da Ação Rescisória n. 0746148-85.2025.8.07.0000 atribuiu-lhe efeito suspensivo, para suspender os efeitos do acórdão rescindendo (título executivo na origem – Ação Coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018) até o julgamento do mérito. Considerando que este recurso busca discutir, entre outras questões, a exigibilidade do título executivo que, por ora, está com eficácia suspensa, tenho que é o caso de sobrestar o presente agravo de instrumento, até o julgamento da Ação Rescisória n. 0746148-85.2025.8.07.0000. Quanto ao pedido de efeito suspensivo para suspender o feito de origem, sem razão o executado/agravante. Isso porque a suspensão do cumprimento de sentença com fundamento no efeito suspensivo atribuído à Ação Rescisória n. 0746148-85.2025.8.07.0000 deve ser requerida perante o respectivo Juízo, inclusive sob pena de supressão de instância, já que a matéria nem sequer foi suscitada pelo executado/agravante naquela sede. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e defiro o sobrestamento do presente agravo de instrumento até o julgamento do mérito da Ação Rescisória n. 0746148-85.2025.8.07.0000. Comunique-se ao Juízo a quo. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator